Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701265-58.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLK DESENVOLVIMENTO E PARTICIPACOES EIRELI - EPP AGRAVADO: MARIA DE LOURDES ARAUJO DE VASCONCELOS PADRAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante, CLK Desenvolvimento e Participações Eireli – EPP, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de intempestividade do recurso. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora